Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700157-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GUILHERME DE SOUSA CARDOSO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata–se agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n.0700792-81/2023, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela na qual a parte autora requereu tutela jurisdicional para determinar a sua participação na avaliação de heteroidentificação do concurso para o cargo de Técnico e Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – agente administrativo (SEAGRI) e, se aprovado, continue a participar do certame dentro das cotas raciais. Irresignado, o autor apresentou o presente agravo de instrumento. Em seu recurso, narrou que se inscreveu no concurso público para o cargo supramencionado, concorrendo a uma das vagas destinadas às pessoas negras. Informou que realizou a prova objetiva obtendo a nota de 60,73 pontos, o que seria suficiente para sua aprovação. Contudo, quando foi divulgada a lista dos aprovados, seu nome não constava da lista de concorrência para candidatos negros por erro da banca organizadora do certame, que erroneamente não o cadastrou como candidato negro. Alegou que somente após o resultado tomou conhecimento de que no ato da inscrição a banca examinadora sofreu instabilidade de seus sistemas, o que teria causado sua exclusão na qualidade de candidato negro. Arguiu que, constado o erro pela banca, ela poderia ter solucionado a questão de plano, pois tem o direito de participar da fase heteroidentificação, em respeito ao princípio da isonomia e da igualdade de tratamento. Asseverou que participou de vários outros certames sempre concorrendo nas vagas destinadas às pessoas negras e que a Lei 12.990 reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos, estando presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, aduziu que a data da avaliação de heteroidentificação se aproxima e, caso não participe, perderá as demais etapas do concurso, podendo ser excluído do certame. Ponderou que o deferimento de liminar em nada trará prejuízo a agravada, pelo contrário fará valer a lei de cotas raciais, para o fim a que foi destinada, isto é, de balancear e dar igualdade e acessibilidade aos cargos públicos pelos negros, diante das desigualdades do nosso País. Ao final, requereu a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a sua participação na avaliação de heteroidentificação. No mérito fez o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não está comprovada a probabilidade do direito. Em que pese as afirmações do autor, eventual instabilidade do sistema da banca examinadora, que culminou no não processamento da informação de que ele concorreria às vagas destinadas à cota para pessoas negras, carece de comprovação, o que deverá ser realizado ao longo da instrução processual. Não há provas que comprovem de plano as alegações do autor, ora agravante. Além disso, é dever daquele que se inscreve no concurso certificar-se das condições da efetivação inscrição, isto é, certificar-se de que a inscrição ocorreu para o cargo desejado para ampla concorrência ou dentro das cotas, entre outros requisitos da inscrição. Nesse passo, uma vez inscrito e confirmada a inscrição mediante pagamento, o autor deveria ter observado as condições do certame para o qual se inscreveu e, constatada eventual irregularidade, contatar a banca para a correção do erro, o que não ocorreu no caso concreto. Não procede o argumento do agravante de que a agravada deveria ter corrigido eventual erro de plano, pois ainda que houvesse erro no sistema, impossível seria prever se o autor fez a inscrição para ampla concorrência ou não, motivo pelo qual feita a inscrição o autor deveria ter certificado de suas condições e solicitado eventual correção. Dessa forma, correto o juízo a quo que assim concluiu: “(...) Não se pode, neste momento, descartar a hipótese de equívoco por parte do autor e não preenchimento da autodeclaração, no ato de inscrição. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, para maiores esclarecimentos dos fatos, em especial, sobre a alegada falha do sistema da banca examinadora, com a consequente oitiva dos requeridos. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento”. Por fim, se comprovado o direito do autor, eventual decisão judicial a ele favorável poderá ordenar sua classificação no certame. Em face do exposto, recebo o agravo e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o autor. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023 15:50:59. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator